Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709461-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto durante o recesso da Semana Santa. Informe o agravante se persiste o interesse na tutela recursal, justificando-o, eis que o ato que visa suspender teria ocorrido em 1o de abril, o que esvazia a pretensão. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de abril de 2021 17:24:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator